Tribunal: TCU
Processo: 003.495/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, e § 2o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.495/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edna de Andrade Torres (XXX.099.345-XX); Euzedir Miranda de Anchieta Vaz Galvao (XXX.156.127-XX); Francisca Lucia Moura Saldanha de Siqueira (XXX.391.604-XX); Margarete Rute Pereira da Silva (XXX.431.384-XX); Maria Rosangela Pereira Seixas (XXX.549.184-XX); Maria das Merces Pereira de Souza Correia (XXX.044.234-XX); Meire Rejane Pereira de Lira (XXX.936.394-XX); Mercia Mariza Pereira da Silva (XXX.747.304-XX); Miriam Regina Pereira da Silva (XXX.429.134-XX); Roseline Queiroz Mota (XXX.391.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos instituídos pelos Srs. Fernando Batista de Siqueira (9888/2024) e Lourival Mota da Silva (22899/2025), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento e General de Brigada, respectivamente.